Tribunal: TJES
Processo: 0006927-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006927-81.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE INOCH e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 149 DO CPM. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistindo provas suficientes de união deliberada para fins de motim, as condutas dos réus, se amoldam ao tipo penal do art. 163 do CPM, sendo acertada a sentença que reconheceu a extinção pela punibilidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que desclassificou as condutas dos réus JOSÉ INOCH, ADILSON JACINTHO DA MOTTA, FABRÍCIO DE MIRANDA SANTOS, e FILIPE MEDEIROS FRANÇA do tipo penal previsto no art. 149 do COM, para aquele do art. 163 do CPM, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

O Ministério Público Estadual, em suas razões, sustenta a prova inequívoca de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação dos apelados como incursos no art. 149 do CPM.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador-Geral de Justiça, Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006927-81.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE INOCH, ADILSON JACINTO DA MOTTA, FABRICIO DE MIRANDA SANTOS, FILIPE MEDEIROS FRANCA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, na área de atuação do segundo batalhão de polícia militar, os denunciados, de forma livre e consciente, reuniram-se, agindo contra a ordem expressa do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como de seus comandantes de unidades e negaram cumprimento a cessação do movimento grevista. No dia 03 de fevereiro de 2017, iniciou-se movimento de bloqueio de acesso as unidades da PMES realizado por familiares de policiais militares com o estratagema de dar suporte ao movimento grevista mediante colocação de barreira humana, instalação de barracas, cadeiras de praia o que foi estendido a todo Estado do Espírito Santo. Com impedimento de entrada e saída das unidades, em 07 de fevereiro de 2017 através da CI/PMES/GCG/nº 018/2017 o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo determinou a imediata cessação do movimento grevista, bem como ordenou aos comandantes de unidades que todos os policiais militares fossem empenhados no policiamento nas ruas cumprindo respectivas escalas e, em não sendo possível a saída de viaturas das OMEs, os militares deveriam cumprir policiamento a pé com prioridade em áreas de grande circulação de pessoas e concentração comercial. Vê-se dos autos que os denunciados aderiram ao movimento grevista, cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes, mas todos interrompendo a prestação do serviço de policiamento bem como realizando conduta vedada ao policial militar. Assim, os denunciados a despeito da ordem de que retornassem ao serviço de policiamento ou atendessem prioridades feitas pelos oficiais mediante chamada nominal agiram contra a ordem recebida e não cumpriram o determinado aderindo ao movimento grevista tudo registrado em comunicações dos comandos constantes às fls. 1775/1777 do ipm portaria 0050/2017. Desta forma, inúmeros policiais militares deixaram de cumprir seu dever em exercer policiamento e aderiram ao movimento grevista em flagrante desrespeito aos princípios da hierarquia e disciplina, bem como a vedação constitucional do direito de greve (artigos 42, §1° c/c 142, §§ 2º e 3º da CF)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, os acusados JOSÉ INOCH, ADILSON JACINTHO DA MOTTA, FABRÍCIO DE MIRANDA SANTOS, e FILIPE MEDEIROS FRANÇA tiveram suas condutas desclassificadas do tipo penal previsto no art. 149 do COM, para aquele do art. 163 do CPM, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

O
Parquet,
em suas razões, sustenta a prova inequívoca de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação dos apelados como incursos no art. 149 do CPM.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Os depoimentos de José Inoch, Adilson Jacintho da Motta, Fabrício de Miranda Santos e Filipe Medeiros França apresentam elementos que permitem fundamentar sua autoria delitiva no contexto dos fatos investigados.

Todos afirmam que estavam lotados no 2º BPM, à época dos acontecimentos e negam a imputação que lhes é feita nos autos.

Contudo, há aspectos em suas declarações que indicam a prática de condutas ilícitas.

Inicialmente, verifica-se que os depoentes mencionam um movimento de familiares na entrada do batalhão, o que teria impedido a saída dos militares fardados e equipados.

O fato de permanecerem no interior da unidade sem atuar nas ocorrências policiais demonstra omissão no cumprimento do dever funcional, independentemente das justificativas apresentadas, em especial quando consideradas as diversas faltas ao serviço, sendo que a ordem superior era no sentido de retorno imediato aos postos de trabalho.

Além disso, todos reconhecem que houve ocorrências policiais na área do batalhão e tentativas de ataques a militares no deslocamento para o quartel, o que evidencia que a situação exigia a presença dos agentes para manutenção da ordem pública.

A inércia dos depoentes, portanto, reforça o indicativo de que contribuíram para a paralisação do serviço, mesmo que de forma passiva.

Em que pese, seja inequívoco o descumprimento individual de ordem superior para o retorno aos postos de trabalho, não há provas de que os réus tenham se associado de modo prévio para descumprirem, como um grupo, às ordens superiores.

Nessa vertente, entendo que agiu de modo acertado o magistrado de primeira instância, ao desclassificar a conduta dos réus para o tipo penal do art. 163 do CPM, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.